Tribunal: TJPA
Processo: 0013570-10.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013570-10.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: RICARDO VIANA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013570-10.2016.8.14.0040

APELANTE:

BANCO GMAC S.A.

ADVOGADA:
DRIELLE CASTRO PEREIRA – OAB/PA 16.354

ADVOGADO:

MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

APELADO:

RICARDO VIANA BRAGA

APELADO:
ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO:

CARLOS VIANA BRAGA – OAB/PA 11.489

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO –
PRELIMINAR DE CAUSA JULGADA
–
REJEITADA
– DISTINÇÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NAS DEMANDAS CONSIGNATÓRIA E DE BUSCA E APREENSÃO

–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
–
REJEITADA
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA E O REQUERIDO –
MÉRITO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO GMAC S.A.
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ACORDO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO JÁ EXAURIDO – APREENSÃO DE VEÍCULO JÁ ALIENADO A TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DE APELAÇÃO DE
ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
– MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DESCABIMENTO –
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00 – PATAMAR ADEQUADO –
RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO RICARDO VIANA BRAGA
– CUMPRIMENTO DO ACORDO ENTABUADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESSA SEDE – INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 940 DO CC E NO ART. 42 DO CDC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Preliminar de
Coisa Julgada

1 – Com efeito, além da ação consignatória e da ação de busca e apreensão possuírem natureza distintas, distinguem-se também as matérias objeto de pronunciamento judicial nas respectivas demandas.
Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Ilegitimidade Ativa

2 – Hipótese em que a originária
ação de busca e apreensão se consubstanciou no alegado inadimplemento do contrato de financiamento n.
4826533, que, por sua vez, fora pactuado entre o banco autor e o requerido/apelante, revelando-se assente a legitimidade
ad causam
da instituição financeira para a propositura da demanda.
Preliminar Rejeitada
.

Recurso de Apelação do Autor Banco Gmac S.A.

3 – C
onduta eventualmente ensejadora da responsabilidade civil que fora praticada pela instituição financeira, concernente ao equivocado aforamento da ação de busca e apreensão que culminou com a apreensão do veículo que havia sido regularmente adquirido pelo assistente litisconsorcial.

4 – A
efetivação da busca e apreensão do veículo, cujo os efeitos do contrato de financiamento já teria se exaurido, ocasionou ao atual proprietário do bem, inegável transtorno que exaspera o mero dissabor, ao ficar privado de utilizar o automóvel por significativo lapso temporal, além de ter sofrido constrangimento pela situação vexatória de ter o bem apreendido diante de familiares e eventualmente de vizinhos, caracterizando lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

5 – Considerando a extensão do dano e os efeitos gerados a apelado, bem assim às condições socioeconômicas das partes, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença testilhada se revela adequado e proporcional a compensar o dano impingido ao assistente litisconsorcial.

6 – C
ontrariamente ao alegado pela instituição financeira apelante, o referido dano patrimonial restou perficientemente comprovado nos autos no documento de ID.
626198 – p. 17
, relativos aos gastos com locação de veículos suportados pelo apelado no período em que não pode dispor do automóvel apreendido na presente demanda.

Recurso de Apelação do Assistente Litisconsorcial
Alcides Rodrigues dos Santos Filho

7 – Quantum indenizatório fixado a título de danos morais que
se revela adequado e proporcional a compensar lesão extrapatrimonial, não havendo que se falar também na hipótese em sua majoração.

Recurso de Apelação do Requerido Ricardo Viana Braga

8 – Exame de eventual satisfação de acordo judicialmente homologado em feito diverso que extrapola os limites da presente lide, devendo ser discutido na via própria.

9 – E
mbora improcedente a pretensão de busca e apreensão do bem, não há como perfilhar nesses autos, que a aludida obrigação pactuada fora integralmente cumprida pelo ora apelante, condição que afasta a alegação de que a pretensão do banco autor constituiu cobrança por dívida já paga, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

10 – Pelo mesmo motivo, não há que se falar também na aplicação da penalidade insculpida no art. 42, parágrafo único do CDC, que, aliás, sequer havia sido requerido originariamente no pleito reconvencional formulado pelo requerido/apelante na origem.

11 –
Recursos de Apelação
Conhecidos
e
Improvidos
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013570-10.2016.8.14.0040

APELANTE:

BANCO GMAC S.A.

ADVOGADA:
DRIELLE CASTRO PEREIRA – OAB/PA 16.354

ADVOGADO:

MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219

APELADO:

RICARDO VIANA BRAGA

APELADO:
ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO:

CARLOS VIANA BRAGA – OAB/PA 11.489

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BANCO GMAC S.A.
,
RICARDO VIANA BRAGA

e

ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada pela instituição financeira ju
lgou improcedente a exordial e procedente o pedido reconvencional formulado pelo assistente litisconsorcial.

Em sua inicial (ID.
626200
), narrou a instituição financeira autora/apelante ter firmado com o requerido contrato de
financiamento (contrato n. 4826533), relativo a aquisição do veículo, Chevrolet Vectra GT 2.0 Flex, cor preta, ano 2009, comprometendo-se a adimpli-lo em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), múnus o qual não teria satisfeito.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a instituição financeira autora.

Em decisão de ID.
626200, a liminar de busca e apreensão foi deferida.

Em contestação (ID. 626199), arguiu em síntese a preliminar de ilegitimidade passiva e de coisa julgada; no mérito, que todas as parcelas do financiamento teriam sido adimplidas, pugnando pela improcedência da exordial; bem assim formulou pedido reconvencional defendendo a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil.

A liminar de busca e apreensão do veículo foi devidamente cumprida consoante Certidão de ID. 626199.

Em petição de ID. 626198, o terceiro interessado Alcides Rodrigues dos Santos Filho requereu sua intervenção na lide na qualidade de assistente litisconsorcial do requerido, alegando em suma ser o atual proprietário do veículo, destacando inexistir qualquer débito a ensejar busca e apreensão, pleiteando a improcedência da exordial; bem como em pedido reconvencional a condenação do banco autor ao pagamento de indenização à título de danos materiais e morais.

No ID. 626204, a instituição financeira autora apresentou replica a contestação.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
626205
), que julgou improcedente a originaria ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ao seu proprietário; julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pelo requerido; e, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelo assistente litisconsorcial para condenar a instituição financeira ao pagamento de multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado com fulcro no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Condenou ainda a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor
BANCO GMAC S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID.
626201).

Alega que embora tenha realizado composição amigável com o requerido em sede de demanda judicial em 2010, tal acordo teria sido descumprido pelo requerido, o que, comprovaria o inadimplemento contratual.

Argui ter realizado a baixa do gravame do veículo em estrito cumprimento ao acordo judicial entabulado, tendo o requerido se aproveitado dessa situação para alienar o bem à terceiro.

Aduz ser do requerido/apelado e não da instituição financeira a eventual responsabilidade civil na hipótese, visto ter sido aquele que teria alienado o bem ao litisconsorte/apelado.

Arrazoa inexistir o alegado dano extrapatrimonial arguido pelo litisconsorte/apelado, uma vez que não restaria demonstrado o ato ilícito praticado pelo banco apelante.

Argumenta que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria exacerbado e dissonante da razoabilidade exigida para a reparação, impondo-se a sua minoração.

Sustenta que fixação de danos materiais exige a comprovação de sua ocorrência, múnus do qual litisconsorte/apelado não teria se desincumbido no caso em comento.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de piso afastando a condenação imposta a instituição financeira apelante, ou, alternativamente seja minorado o
quantum
indenizatório nela fixado.

Por sua vez, o assistente litisconsorcial ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS FILHO também apresentou Recurso de Apelação (ID. 626201).

Alega, em síntese, que o montante fixado à título de indenização por danos morais seria excessivamente diminuto e incompatível com a extensão dos danos suportado, razão pela qual deveria ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença primeva, seja majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Outrossim, o requerido RICARDO VIANA BRAGA também interpôs Recurso de Apelação (ID. 626201).

Alega, preliminarmente, que seja reconhecida a coisa julgada face a decisão judicial que homologou acordo entre os litigantes em ação de consignação, que obstaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Aduz ainda a preliminar de ilegitimidade ativa do banco autor, visto que o veículo fora alienado pelo requerido ao assistente litisconsorcial através de outra instituição financeira.

No mérito, argui que o banco autor/apelado não teria impugnado especificamente o montante consignado de R$ 1.547,85 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), razão pela o acordo entabulado na ação consignatória deve ser considerado quitado.

Arrazoa que tendo havido cobrança de valores adimplidos imperioso seria a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002, ou, alternativamente a prevista no art. 42 do CDC.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença testilhada, seja acolhida as preliminares suscitadas e julgado procedente os pedidos reconvencionais, bem como condenado o banco autor por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID. 626202), a instituição financeira autora/apelada pugnou pelo desprovimento do recurso do requerido.

Em contrarrazões ao recurso da instituição financeira (ID. 626201), o requerido/apelado defendeu seu desprovimento e ratificou o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
682568
), quedaram-se inerte as partes litigantes (ID.
769909
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar o mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pelo requerido/apelante
Ricardo Viana Braga.

PRELIMINAR DE
COISA JULGADA

Contas das razões preliminares arguidas pelo requerido/apelante, a necessidade de reconhecimento de coisa julgada, face a decisão judicial que homologou acordo entre os litigantes em ação de consignação, que obstaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Como é sabido, a coisa julgada se constitui na
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conferindo estabilidade e segurança jurídica a estas, consoante disposto no art. 502 do CPC.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Na hipótese, pretende o requerido/apelante que seja reconhecida a ocorrência de coisa julgada quanto a matéria em debate, em razão da sentença homologatória proferida na ação de consignação n.
2010.1.002725-4.

Não obstante, tenho que não assiste razão o ora apelante em seu pleito, visto além da distinção da natureza da ação consignatória e da ação de busca e apreensão, distinguem-se também as matérias objeto de pronunciamento judicial nas respectivas demandas.

Outrossim, o eventual não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/1969, deve ensejar a improcedência da busca e apreensão da demanda e não obstar o seu ajuizamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE

COISA JULGADA
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Contas, ainda, das razões preliminares suscitadas pelo requerido/apelante a ilegitimidade ativa do banco autor, visto que o veículo objeto da lide teria sido alienado pelo requerido ao assistente litisconsorcial através de outra instituição financeira.

Com efeito, é sabido que a
legitimidade
ad causam
envolve a definição de quem possui interesse legítimo à pretensão, ou seja, o direito de ação compete a quem tem o interesse legítimo à pretensão deduzida.

Acerca da ilegitimidade ativa, ensina o processualista
Humberto Theodoro Júnior:

"[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da '
legitimatio ad causam'
só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação'".

(
In

Curso de Direito Processual Civil
, Vol. I, Saraiva, Rio de Janeiro - RJ, 2006, p. 57-58).

No caso em comento, verifica-se que a originária ação de busca e apreensão se consubstanciou no alegado inadimplemento do contrato de financiamento n.
4826533, que, por sua vez, fora pactuado entre o banco autor e o requerido/apelante.

Dessa forma, revela-se assente a legitimidade ad causam da instituição financeira para a propositura da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

MÉRITO

Ab inítio
, esclareço que por questão de técnica processual, analisarei individualizadamente os recursos de apelação interpostos pelos litigantes.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR BANCO GMAC S.A.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da responsabilidade civil da instituição financeira; bem como a ocorrência de danos morais e materiais a ensejar o dever de indenizar.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante
que embora tenha realizado composição amigável com o requerido em sede de demanda judicial em 2010, tal acordo teria sido descumprido pelo requerido, o que, comprovaria o inadimplemento contratual; que seria do requerido/apelado e não da instituição financeira a eventual responsabilidade civil na hipótese, visto ter sido aquele que teria alienado o veículo a terceiro; inexistir o alegado dano extrapatrimonial, uma vez que não restaria demonstrado o ato ilícito praticado pelo banco apelante e, ainda, que o
quantum
indenizatório seria exacerbado e dissonante da razoabilidade exigida para a reparação; por fim, que a fixação de danos materiais exigiria a comprovação de sua ocorrência, múnus do qual litisconsorte/apelado não teria se desincumbido no caso em comento.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Analisando os autos se evidencia que o banco
autor/apelante ajuizou a originária ação de busca e apreensão objetivando a retomada do veículo alienado fiduciariamente ao requerido em razão do inadimplemento do contrato n. 4826533.

Nessa senda, pleiteou na exordial a concessão de liminar de busca e apreensão, que, foi deferida pelo juízo primevo
(ID.
626200
) e efetivamente cumprida com a apreensão do veículo (I
D. 626199).

Não obstante, restou demonstrado nos autos que no âmbito de ação de consignação (Processo n.
2010.1.002725-4) as partes entabularam acordo homologado judicialmente, com escopo de liquidar o débito e, por conseguinte, a relação contratual.

Tem-se, portanto, que uma vez homologado judicialmente o acordo pactuado entre os contratantes, a ação cabível não mais seria a de busca e apreensão, visto que o bem já não mais se encontra alienado ao banco autor, tendo sido inclusive adquirido por terceiro.

Desse modo, verifica-se que a conduta eventualmente ensejadora da responsabilidade civil, fora praticada pela instituição financeira, ora apelante, concernente ao equivocado aforamento da ação de busca e apreensão que culminou com a apreensão do veículo que havia sido regularmente adquirido pelo assistente litisconsorcial.

Dito isso, impõe-se analisar se a aludida conduta da instituição financeira acarretou dano extrapatrimonial passível de reparação ao atual proprietário do veículo apreendido.

Dos Danos Morais

Como é sabido,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na hipótese dos autos, tem-se que a efetivação da busca e apreensão do veículo, cujo os efeitos do contrato de financiamento já teria se exaurido, ocasionou ao atual proprietário do bem, inegável transtorno que exaspera o mero dissabor, ao ficar privado de utilizar o automóvel por significativo lapso temporal, além de ter sofrido constrangimento pela situação vexatória de ter o bem apreendido diante de familiares e eventualmente de vizinhos, caracterizando lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios em casos similares,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELAS ATRASADAS.
ACORDO. ADIMPLEMENTO DAS NOVAS PARCELAS. VEÍCULO APREENDIDO APÓS O ACORDO, EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL OCORRENTE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.500,00. 1- Legitimidade ativa: a parte recorrente reclama dano moral em nome próprio, embora a relação contratual existente seja somente entre o primeiro requerente e a demandada. Logo, forçoso reconhecer a legitimidade da autora para ocupar o polo ativo da lide. 2- Mérito: O dano, no caso concreto, decorre da própria condição de genitores do pequeno Gabriel, à época do ocorrido com apenas 07 (sete) dias de vida, pois é certo que ambos passaram por sentimentos de angústia e preocupação a partir da abordagem policial e, mais ainda, da notícia de que não mais poderiam seguir viagem com o veículo, momento em que precisaram descarregar seus pertences do automóvel, aí incluída a cadeira onde era transportado o menor para consulta médica, como se observa nas fotografias de fls. 221 e 224
. 3- Portanto, o dano moral está caracterizado, uma vez que houve conduta ilícita da parte ré, materializada pela sua morosidade em comunicar o juízo da ação da busca e apreensão acerca do acordo entabulado com o autor para adimplemento dos débitos existentes com a instituição financeira, o que ultrapassou a esfera do mero dissabor, restando configurado o dever de indenizar a ambos
. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007955842 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL -
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO DA PARCELA ANTES DO AJUIZAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECONVENÇÃO - FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA. 1) Correta a sentença que julgou improcedente a busca e apreensão em que a ré provou que pagou a única parcela cobrada antes mesmo do ajuizamento da ação
; 2) Ao ajuizar ação indevida contra ré que não se encontrava em mora, o autor violou o disposto nos artigos 186, 187 e 940 do Código Civil, bem como o art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual é cabível, em sede de reconvenção, a fixação de danos morais em patamar razoável, como procedido na sentença
; 3) Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AP - APL: 00323756620188030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 28/05/2020). (Grifei).

Desse modo, tenho que consoante perfilhou o magistrado primevo na sentença de piso, restaram configurados os elementos ensejadores do dever de indenizar.

Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

A respeito do assunto, preleciona
Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

In casu
, considerando a extensão do dano e os efeitos gerados a apelado, bem assim às condições socioeconômicas das partes, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença testilhada se revela adequado e proporcional a compensar o dano impingido ao assistente litisconsorcial.

Do Dano Material

No que concerne ao d
ano material, é cógnito constituir esse a lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio do lesionado, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser classificados em danos emergentes ou lucros cessantes.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Cumpre ressaltar, ainda, que diferentemente do dano moral, o dano material necessita, em regra, de prova efetiva de ocorrência para ensejar o dever de indenizar.

Na hipótese, o juízo primevo condenou o banco apelante ao pagamento de danos materiais em favor do litisconsorte/apelado no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Tem-se que contrariamente ao alegado pela instituição financeira apelante, o referido dano patrimonial restou perficientemente comprovado nos autos no documento de ID.
626198 – p. 17
, relativos aos gastos com locação de veículos suportados pelo apelado no período em que não pode dispor do automóvel apreendido na presente demanda.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL
ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

Cinge-se a controvérsia recursal a pedido de majoração do quantum indenizatório fixado a título danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta das razões aduzidas pela ora apelante
que o montante fixado à título de indenização por danos morais seria excessivamente diminuto e incompatível com a extensão dos danos suportado, razão pela qual deveria ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, consoante já perfilhado alhures quando da análise do pedido de minoração do montante fixado à título de danos morais,
considerando a extensão do dano e os efeitos gerados ao ora apelante, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença testilhada se revela adequado e proporcional a compensar lesão extrapatrimonial, não havendo que se falar também na hipótese em sua majoração.

Ademais, o aludido
quantum
indenizatório encontra-se em observância ao patamar fixado por esta Colenda Segunda Turma de Direito Privado em julgado similar de minha relatoria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
APREENSÃO DO BEM – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA APÓS O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA –
DESÍDIA DO APELADO – MÚNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
COMUNICAR O JUÍZO ACERCA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ/PA – APC 0005765-41.2014.8.14.0051. Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
Segunda Turma de Direito Privado.
Julgado em 14/09/2019). (Grifei).

Destarte, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em sentença deve ser mantido, sendo incabível o pedido de sua majoração.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO RICARDO VIANA BRAGA

Cinge-se a controvérsia recursal a eventual quitação do acordo entabulado entre os litigantes em ação de consignação; bem como a aplicação da
penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante
que o banco autor/apelado não teria impugnado especificamente o montante consignado de R$ 1.547,85 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), razão pela o acordo entabulado na ação consignatória deve ser considerado quitado; bem assim que tendo havido cobrança de valores adimplidos imperioso seria a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002, ou, alternativamente a prevista no art. 42 do CDC.

Da Quitação do Valor Consignado

Com efeito, conforme já destacado supra a instituição financeira autora e o requerido, ora apelante, firmaram acordo homologado em sede de ação de consignação (Processo n.
2010.1.002725-4), com fito de dar quitação ao débito de R$ 9.453,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), que seriam pagamento por meio de boleto bancário no valor de R$ 7.905,85 (sete mil novecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e valor complementar de R$ 1.547,15 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), que se encontravam consignados.

Em seu recurso apelatório, pugna o requerido/apelante pela declaração de quitação integral do acordo, sob a alegação de que o banco autor/apelado não teria impugnado especificamente o montante consignado.

Não obstante,
máxima vênia
os argumentos trazidos pelo ora apelante, tenho que a eventual satisfação de avença judicialmente homologada em feito diverso, extrapola os limites da presente lide.

Destarte, entendo ser incabível pleito em questão formulado pelo ora apelante, devendo a questão em debate deve ser discutida na via própria, seja em execução do título judicial, ou, em demanda autônoma.

Da Incidência do Art. 940 do Código Civil

Como é sabido, objetivando desestimular o abuso no exercício do direito de cobrança, a legislação civil pátria consagra que aquele que cobrar por dívida já paga no todo ou em parte, ou, ainda, exigir mais do que lhe for devido, deverá ser apenado na exata medida da cobrança indevida.

Nessa senda, destaca-se a redação do art. 940 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

O art. 940 do Código Civil impõe sanção de natureza material consistente em compensação, que segundo a Doutrina
visa:

"garantir o direito do lesado à segurança, protegendo-o contra exigências descabidas e servir como meio de reparar o dano, exonerando o lesado do ônus de provar a ocorrência da lesão".

(DINIZ, Maria Helena.
Análise Hermenêutica do Art. 1.531 do Código Civil e dos Arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
. Jurisprudência Brasileira 147/13).

A incidência da sanção disposta no art. 940 do CC/2002, pressupõe que a cobrança indevida seja consubstanciada em dívida já paga, como expressamente preceitua o citado dispositivo legal.

Noutra ponta, verifica-se que
a proteção deferida pelo dispositivo ora em comento fundamenta-se na configuração de conduta maliciosa do credor que cobra dívida já paga no todo ou em parte, em abuso de direito ou má-fé, conforme já perfilhado pelo STJ:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL/1916. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS.

1.
A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado (art. 1.531 do Código Civil de 1916) prescinde de reconvenção ou propositura de ação própria, podendo ser formulado em qualquer via processual, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp 1.005.939/SC
, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.10.2012, DJE: 31.10.2012). (Grifei).

No caso
sub examine
, restou assente o descabimento da ação de busca e apreensão aforada pela instituição financeira, uma vez que entabulado acordo entre os litigantes em ação de consignação, era em sede desta que deveria ocorrer qualquer discussão quanto ao eventual descumprimento do pacto avençado.

Dessa forma, tenho que embora improcedente a pretensão de busca e apreensão do bem, não há como perfilhar nesses autos, que a aludida obrigação pactuada fora integralmente cumprida pelo ora apelante, condição que afasta a alegação de que a pretensão do banco autor constituiu cobrança por dívida já paga, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Pelo mesmo motivo, não há que se falar também na aplicação da penalidade insculpida no art. 42, parágrafo único do CDC, que, aliás, sequer havia sido requerido originariamente no pleito reconvencional formulado pelo requerido/apelante na origem.

Litigância de Má-fé

Por fim, não evidencio a presença de nenhuma das hipóteses insculpidas no art. 80 do CPC/2015, razão pela qual entendo ser incabível a condenação do embargante por litigância de má-fé, consoante pugnado pela requerido/apelante, visto que o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão constituiu na verdade em grosseiro equivoco da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/09/2020